Tribunal: TJSP
Processo: 0004940-32.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto e sobrevém-lhe condenação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto e sobrevém-lhe condenação definitiva à pena restritiva de direitos, com incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções, a pena alternativa e o prazo prescricional da sua pretensão executória devem ser suspensos, nos termos dos artigos 76 e 116, parágrafo único, ambos do Código Penal, mas não convertida a restritiva de direitos em pena corporal. Precedentes. 2. No caso, não se aplica a norma jurídica estampada nos artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o, "e", da Lei de Execução Penal, já que tais dispositivos tratam da hipótese inversa, em que, durante o cumprimento de pena restritiva de direitos, sobrevém ao sentenciado condenação definitiva à pena privativa de liberdade, com incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções. 3. Agravo defensivo provido, para cassar a respeitável decisão recorrida e determinar a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena restritiva de direitos referente à execução relativa ao feito no 0001938-33.2015.8.26.0510 até que haja compatibilidade de execução simultânea com as penas privativas de liberdade em cumprimento ou que estas sejam integralmente descontadas.